Tribunal: TJSP
Processo: 2228813-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
das nos autos. Recurso não provido, embora por outros fundamentos.
"A penhora sobre o faturamento da empresa consiste em medida excepcional a ser adotada nas hipóteses em que não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação."

(TJSP; Agravo de Instrumento 2228813-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2020

Data de publicação:

13/11/2020

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Acordo de Confissão de Dívida. Penhora sobre percentual do faturamento da empresa. Impossibilidade, pois era imprescindível o esgotamento de diligências anteriores, o que, infelizmente, não foi feito no caso dos autos. Credora que pediu a pesquisa por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Infoseg, mas que não foram implementadas nos autos. Recurso não provido,

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Acordo de Confissão de Dívida. Penhora sobre percentual do faturamento da empresa. Impossibilidade, pois era imprescindível o esgotamento de diligências anteriores, o que, infelizmente, não foi feito no caso dos autos. Credora que pediu a pesquisa por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Infoseg, mas que não foram implementadas nos autos. Recurso não provido, embora por outros fundamentos.
"A penhora sobre o faturamento da empresa consiste em medida excepcional a ser adotada nas hipóteses em que não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228813-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S/A, são agravados INFRANER MONTAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA. e INFRANER PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2228813-24.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - R - Voto no 45.734
Voto no 45.734
Agravo de Instrumento n.o 2228813-24.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível
Agravante: Priner Serviços Industriais S/A
Agravados: Infraner Montagem e Construção Ltda. e Infraner Petróleo, Gás e Energia
Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Érika Ricci
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Acordo de Confissão de Dívida. Penhora sobre
percentual do faturamento da empresa. Impossibilidade, pois era imprescindível o
esgotamento de diligências anteriores, o que, infelizmente, não foi feito no caso dos
autos. Credora que pediu a pesquisa por meio dos sistemas Renajud, Infojud e
Infoseg, mas que não foram implementadas nos autos. Recurso não provido,
embora por outros fundamentos.
“A penhora sobre o faturamento da empresa consiste em medida excepcional a ser
adotada nas hipóteses em que não existam outros meios viáveis ao cumprimento da
obrigação.”
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 15 que,
em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de faturamento das
devedoras.
Recorre a exequente alegando que desde a propositura da ação vem
realizando diligências para penhorar ativos nas contas das devedoras, porém, sem
sucesso, sendo de rigor o deferimento da penhora do faturamento das pessoas jurídicas.
Ressalta que a medida é passível de êxito, tendo em vista que as duas empresas possuem
matriz e filiais ativas. Diz ainda que o bloqueio de valores junto ao Bacenjud abrange
somente o saldo bancário no prazo de 24 horas, e, por isso, é insuficiente para concluir
que deferimento do faturamento é inócuo. De resto, postula a concessão do efeito
suspensivo ao recurso, com o seu final provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2228813-24.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - R - Voto no 45.734
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 422) as agravadas deixaram
de apresentar contraminuta (fls. 426).
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o indeferimento do pedido merece ser
mantido, embora por outros fundamentos.
Como se vê dos autos, a empresa exequente propôs a presente execução
(fls. 20/26) lastreada em acordo de confissão de dívida, datada de 30.11.2017, no valor
de R$ 349.790,54, para pagamento em quatro parcelas, porém, não houve pagamento
sequer da primeira.
Com a inércia da parte, foi requisitada penhora “on line” de eventuais
ativos financeiros, a qual restou infrutífera, sendo postulada a mesma medida outras
vezes em face das duas empresas, sem, contudo, obter êxito, o que culminou no pedido
de penhora sobre o faturamento da empresa com fundamento no artigo 835, X, CPC.
Não obstante o artigo 835, “caput” estabeleça uma ordem de preferencia
na penhora, não se desconhece que o § 1o da mesma norma flexibiliza esta regra ao
estabelecer que: “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais
hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso
concreto.”
Porém, no caso de penhora sobre o faturamento da empresa, é
imprescindível o esgotamento das diligências anteriores, o que, infelizmente, não foi
feito no caso dos autos.
Isso porque, apesar de a credora ter postulado a diligência por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2228813-24.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - R - Voto no 45.734
sistema Renajud (fls. 186/187) e depois postulado também as pesquisas por meio do
Infojud e do Infoseg (fls. 270/271), o fato é que tais medidas não foram implementadas
nos autos.
Também não foi comprovada a tentativa de pesquisas por imóveis, de
modo que, se ainda existiam diversos meios à disposição da credora para busca de bens,
não é possível o pedido direto de penhora sobre o faturamento da empresa, por se tratar
de medida excepcional.
Nesse sentido, o STJ é pacífico em admitir a medida, desde que não
existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação, conforme precedentes
abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA
COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa da
jurisprudência pacífica desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de
que a penhora sobre o faturamento da empresa consiste em medida
excepcional a ser adotada nas hipóteses em que não existam outros meios
viáveis ao cumprimento da obrigação. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. É inviável se discutir, em sede de recurso especial, a ofensa ao
princípio de menor onerosidade ao devedor, pois, os critérios utilizados
pelo juízo de origem ao não permitir a penhora sobre o faturamento da
empresa foram delineados pelo material fático-probatório constante dos
autos, e sua revisão não é possível em sede de recurso especial, em razão
do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1554798/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe
26/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2228813-24.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - R - Voto no 45.734
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. Possibilidade de o Tribunal de origem, no exercício do juízo de
admissibilidade, denegar o processamento do apelo extremo com
fundamento na ausência de contrariedade ou negativa de vigência à lei
federal, sem incorrer em usurpação de competência do STJ. Incidência da
Súmula 123/STJ.
2. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que "[...] a penhora sobre o faturamento de
empresa é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada,
desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I)
inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de
difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A, §
3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade
empresarial" (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).
Aplicação do óbice da Súmula 83/STJ.
3. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca do
percentual de penhora do faturamento da empresa executada, bem como
sobre eventual ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor,
demandaria, inevitavelmente, a revisão dos fatos discutidos na lide,
providência descabida na estreita via do recurso especial, incidindo o
óbice da Súmula 07 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 977.842/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
Assim, considerando que é possível a credora postular as pesquisas por
meio do Sistema Renajud, Infojud, Registro de imóveis, necessário, por ora, o
indeferimento do pedido.
Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento
ao recurso, embora por outros fundamentos.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator